Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704127-79.2021.8.07.0018 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LC 976/2020 AO ACRÉSCIMO DE 10% DO ART. 42, § 1o, DA LC 004/94. ORDEM DE APLICAÇÃO DO DESCONTO IRRELEVANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2. A interpretação literal do disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020 conduz à conclusão de que, entre as hipóteses legalmente previstas, também está inserida a quantia correspondente a “10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994. 3. O momento de incidência do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, não altera o produto final. 3.1. Constata-se que, de fato, o cômputo do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, independentemente da sua incidência acontecer antes ou após o cálculo do desconto em apreço, resultará em idêntico valor final a ser obtido, ensejando, por consectário lógico, a ausência de qualquer ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora, a ser reparada na via do mandado de segurança. 4. O contribuinte que faz adesão ao REFIS já disporá, naturalmente, da redução do acréscimo previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, em decorrência da própria redução do débito apurado, que ficará sob sua responsabilidade, por força da adesão ao programa. 4.1. A adesão ao REFIS-2020, com responsabilidade aferida nos moldes informados pela Autoridade indigitada Coatora, implica na observância das reduções em proporções definidas nos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 976/2021. 5. A impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que, como cediço, trata-se de um dos pressupostos do Mandado de Segurança, que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, não fora calculado de acordo com as reduções legais, estabelecidas na Lei Complementar no 976/2021. 6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. 6.1. Inaplicabilidade da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda na qual não há condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei no 12.016/2009). No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei no 12.016/2009, asseverando que a redução do acréscimo previsto no artigo 42, §1o, da Lei Complementar no 4/94 seria obrigatória, uma vez que decorreria da Lei Complementar no 976/2020, razão pela qual o contribuinte que adere ao REFIS faria jus ao benefício e não haveria que se falar em ausência de prova pré-constituída no caso concreto. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, afirmando o vilipêndio ao princípio do devido processo legal. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Tampouco merece trânsito o especial no que tange à suposta negativa de vigência ao artigo 1o da Lei no 12.106/2009. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Portanto, partindo-se desta interpretação, tem-se que o contribuinte que faz adesão ao REFIS já contará naturalmente com a redução do acréscimo previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, em decorrência da própria redução do débito apurado que irá pagar. Nesse viés, a autoridade apontada como coatora apresentou informações, ostentando entendimento nesse mesmo sentido, o que leva à conclusão de que o indeferimento do pleito administrativo, apontado como ato violador do direito líquido e certo da impetrante, mostrou-se em conformidade com a legislação aplicável à espécie, não evidenciando violação à esfera jurídica da impetrante, a ser corrigida através do Mandado de Segurança. Naquela oportunidade, constatou-se que o acréscimo de 10% (dez por cento) fora aplicado sobre o total já reduzido, o que resulta na redução também desse valor. Isso foi demonstrado pela autoridade coatora no quadro inserido em suas informações, evidenciando que efetivamente a pretensão da impetrante fora atendida. Por seu turno, a impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que, como cediço, trata-se de um dos pressupostos do Mandado de Segurança, que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, não fora calculado de acordo com as reduções legais, estabelecidas na Lei Complementar no 976/2021 (ID 32364348 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, e 150, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Com relação à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024